Tribunal: TJMT
Processo: 0012891-52.2009.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012891-52.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (EMBARGANTE), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (EMBARGANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (EMBARGANTE), ELVIRA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 109.755.601-82 (EMBARGADO), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - CPF: 282.330.260-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – TESES INOVADAS EM EMBARGOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARÇÃO 0012891-52.2009.8.11.0003

EMBARGANTE: SAMIR MELHEM HAMZE e outros (3)

EMBARGADO: ELVIRA LEITE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
SAMIR MELHEM HAMZE e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n.º 0012891-52.2009.8.11.0003, código n.º 431041, processo 829/2009 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Os embargantes afirmam que “
a Sentença convalidada pelo v. Acórdão esgrimido, sem permitir a necessária produção de provas, sobretudo testemunhais e documentos suplementares, e, portanto, em cabal avilte à mais acerta dicção dos artigos 355, inciso I, e 561, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, limitou-se a mencionar que a parte autora apresentou um documento com a proemial e que este não seria suficiente para comprovar a posse anterior, tendo se inclinado pela improcedência do pedido inicial, levando o Poder Judiciário a por lapso chancelar, dessa forma, a vil conduta da invasora que figura no polo passivo da ação
”.

Defendem que “
o julgamento surpresa é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro porque o processo não pode assumir caráter inquisitivo
”.

Argumentam que há “
direta e odiosa ofensa ao contraditório e ampla defesa, corolários da garantia constitucional do devido processo legal, prevista no artigo 5.º, inciso LIV, da Lei Maior, e gravoso avilte aos ditames dos artigos 355, inciso I (julgamento antecipado da lide por desnecessidade de produção de provas), e 561, incisos I e II (requisitos para a reintegração de posse, quais seja, posse anterior e esbulho), combinado com o artigo 373, inciso I, (ônus probatório do autor) todos do Código de Processo Civil
”.

Em suma, “
requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, afastando-se a contradição verificada no julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil) e no entendimento de que os autores-recorrentes não produziram prova dos fatos constitutivos de seus direitos, quais sejam posse anterior e esbulho (artigo 561, incisos I e II, combinado com o artigo 373, inciso I, ambos do “Codex”), para efeito de que seja reconstruído o v. Acórdão e, assim, determinado o retorno dos autos à Instância de origem com o escopo de que seja designada Audiência de Instrução e Julgamento, permitindose a ampla produção de provas. Em pleito sucessivo, postula sejam prequestionados o artigo 5.º, inciso LIV, da Lei Maior (garantia constitucional do devido processo legal e seus consectários, contraditório e ampla defesa), bem como os artigos 355, inciso I (julgamento antecipado da lide pela desnecessidade de produção de provas), 561, incisos I e II (requisitos para a reintegração de posse, quais seja, posse anterior e esbulho), e 373, inciso I (ônus probatório do autor), todos do Código de Processo Civil.”
(id. 170912664).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 172665683)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
SAMIR MELHEM HAMZE e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n.º 0012891-52.2009.8.11.0003, código n.º 431041, processo 829/2009 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Essas matérias, de cerceamento de defesa e julgamento antecipado, sequer foram tratadas na apelação. São evidentes inovações recursais que, portanto, não analisarei. Não se pode dizer haver omissão ou contradição no acórdão embargado em relação a matérias sequer suscitadas pela parte recorrente. Em verdade, a omissão é da parte embargante, que não alegou a tese e, agora, assim decide fazer, buscando acesso às Cortes Superiores por sua própria desídia, imputando erro ao Judiciário.

Evidente inovação. Neste sentido, o STJ:

“[...] Outrossim, considerando-se que referida tese somente foi arguida nas razões do agravo interno, resta ela preclusa, haja vista a impossibilidade de inovação recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.876.379/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2021. [...]”
(AgInt no RMS n. 69.886/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

“[...] Com efeito, o STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). [...]”
(AgInt no REsp n. 2.037.110/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.).

Os fatos e fundamentos foram claros no sentido da total ausência de prova da posse, de maneira que deve o acórdão embargado ser mantido.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023